Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO FORMULADO PELO MP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Ainda que a vítima não tenha solicitado as medidas protetivas de urgência, o pedido foi feito pelo Ministério Público, legitimado por lei, em audiência de custódia, não havendo se falar em atipicidade do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como a prova testemunhal, e inexistente contraprova capaz de desmerecer o seu relato.
3. Sendo a confissão informal do réu perante o policial utilizada para formar o convencimento do julgador quanto à autoria delitiva, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da súmula no 545 do STJ.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.